Tribunal: TJES
Processo: 5015783-09.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015783-09.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ITAMAR APARECIDO DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5015783-09.2023.8.08.0012
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrida: ITAMAR APARECIDO DA SILVA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE MESMO APÓS ASSINAR TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTO À REQUERIDA E EFETUAR ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO, NÃO TEVE SUA ENERGIA RESTABELECIDA, SITUAÇÃO QUE ALEGA PERDURAR HÁ MAIS DE SEIS MESES. RELATA QUE TENTOU ADMINISTRATIVAMENTE A SOLUÇÃO DE TODAS AS FORMAS POSSÍVEIS, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. PRETENDE O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida, condeno a requerida ao pagamento ao autor da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 55, da LJE.”
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ALMEJA A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA IMPROVIDO O RECURSO MANEJADO, BEM COMO SEJA MANTIDA A DECISÃO SENTENCIANTE.
(5). DO MÉRITO.
EM PRIMEIRO PLANO, INSTA DESTACAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. PORTANTO, A PARTE RECORRENTE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A LEI Nº 7.783/89 EM SEU ARTIGO 10, I, DEFINE O FORNECIMENTO DE ENERGIA COMO SERVIÇO ESSENCIAL, VEJAMOS:
São considerados serviços ou atividades essenciais: i - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis.
POIS BEM, É IMPORTANTE DESTACAR QUE RESTOU INCONTROVERSO A DEMORA PARA RESTABELECER A ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO RECORRIDO. DESSA MANEIRA, OBSERVA-SE QUE A ENERGIA ELÉTRICA SOMENTE FOI RELIGADA APÓS QUASE NOVE MESES DO PAGAMENTO DO DÉBITO EM ATRASO, DESCUMPRINDO O ARTIGO 362 DA RESOLUÇÃO Nº. 1.000 DA ANEEL. NESSE LIAME, NÃO OBSTANTE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO TENHA OCORRIDO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO CLIENTE, ISSO NÃO JUSTIFICA A DEMORA PARA SEU RESTABELECIMENTO. DESSA FORMA, INDUBITÁVEL QUE A RECORRENTE PRESTOU SERVIÇO SEM CELERIDADE E EFICIÊNCIA, NÃO PROCURANDO RESTABELECER A ENERGIA ELÉTRICA DENTRO DOS PRAZOS DA ANEEL. POR ISSO, O JUÍZO
A QUO
ACERTOU EM CONDENAR A CONCESSIONÁRIA RÉ EM DANOS MORAIS, EIS QUE SE TRATA DE SERVIÇO ESSENCIAL, DEVENDO SER PRESTADO DE FORMA ADEQUADA EFICIENTE E CONTÍNUA, CONFORME O ARTIGO 22 DO CDC. NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL, ESSA COMO JÁ DITO, NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS. SEUS PRESSUPOSTOS SÃO: O ATO LESIVO, O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES, CONFORME DISPÕE OS ARTS. 186 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. POR ISSO, TENDO EM VISTA QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A RECORRENTE DEVERÁ INDENIZAR O RECORRIDO PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ASSIM, OS DANOS SUPORTADOS PELO RECORRIDO EXTRAPOLARAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, RAZÃO PELA QUAL, VERIFICO QUE O VALOR FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
(R$ 6.000,00) É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS ABALOS ENFRENTADOS E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.
INOBSERVÂNCIA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA EFETUAR A RELIGAÇÃO DO SERVIÇO, NOS MOLDES DO ART. 362, IV, DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL.

FALHA CARACTERIZADA.

FALHA CARACTERIZADA
.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL
. (6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR
FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)